Tribunal: STF
Processo: HC 92408
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO PESSOAL.
   DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO
   SUBSCRITO POR SERVIDOR. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM
   CONCEDIDA.
I - A lei exige que a intimação do Defensor Público
   seja pessoal.
II - Mostra-se inválida a intimação por carta cujo
   aviso de recebimento foi subscrito por funcionário da
   Defensoria.
III - Nulidade do ato reconhecida.
IV - Ainda que
   cumprida a pena e extinta a punibilidade, remanesce a potencial
   ameaça à liberdade do paciente diante da possibilidade de
   eventual condenação futura.
V - Ordem concedida.